Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736633-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES PACIENTE: MICHELLE CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michelle Conceição, presa em flagrante em 13 de agosto de 2024, sob a acusação de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva, com base na gravidade dos fatos, incluindo a grande quantidade de drogas apreendidas, a presença de menores no local e a suspeita de associação criminosa para o tráfico. A decisão de manter a prisão preventiva considerou, ainda, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a ordem pública. A defesa alega que, embora a paciente tenha sido inicialmente indiciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, o Ministério Público pediu o arquivamento das acusações de associação para o tráfico e corrupção de menores, restando apenas a acusação de tráfico. Com a denúncia reduzida ao crime de tráfico, a defesa argumenta que a pena em caso de condenação seria inferior a 4 anos, especialmente considerando a possibilidade de aplicação do "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), o que modifica a gravidade da acusação e torna desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Contesta a fundamentação da prisão preventiva, sustentando que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Destaca que a paciente é primária, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, e que não há risco de fuga ou de comprometimento da instrução criminal. Argumenta que a gravidade abstrata do delito não é suficiente para sustentar a prisão preventiva, conforme a jurisprudência que privilegia o princípio da presunção de inocência e exige a presença de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida, bem como que a prisão preventiva está causando danos irreparáveis à paciente, incluindo o risco de perda de emprego e a exposição aos perigos do sistema carcerário. Requer a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de aproximação do local dos fatos. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, com a consequente expedição de alvará de soltura para Michelle Conceição. Requer, ainda, o reconhecimento da desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a mudança na capitulação jurídica e a ausência dos requisitos que autorizam a custódia cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que a paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. Assevero, inicialmente, que não será analisado neste habeas corpus o tema relativo a mudança de capitulação da imputação, pois se trata de notória supressão de instância, uma vez que o tema não foi analisado na origem. Calha destacar, ainda, que a possibilidade de concessão da ordem de ofício não autoriza, por si só, supressão de instância, especialmente em casos como este, em que a paciente já está denunciada por tráfico de entorpecente por ser sido presa em flagrante delito com grande quantidade de drogas. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado a paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia nos seguintes termos (ID 63556599): “(...) Em 12 de agosto de 2024, por volta das 17h, no Condomínio Arapoanga, Quadra 1, Conjunto A, Lote 10 – Arapoanga/DF, o denunciado SAMUEL RODRIGUES COSTA, agindo com consciência e vontade, em unidades de desígnios com EVELYN ÍRIS LIMA CONCEIÇÃO e MICHELLE CONCEIÇÃO, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, VENDEU, ao usuário JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SALES, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 23,96g (vinte e três gramas e noventa e seis centigramas); descrita conforme Laudo de Perícia Criminal no 68.592/2024 (ID 207334608). Na mesma oportunidade, os denunciados SAMUEL RODRIGUES COSTA, EVELYN ÍRIS LIMA CONCEIÇÃO e MICHELLE CONCEIÇÃO, em concurso de pessoas, agindo com consciência e vontade, em unidades de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, TRAZIAM CONSIGO ou MANTINHAM EM DEPÓSITO, com envolvimento dos adolescentes R.S.M., C.E.R.M. e A.G.B.C., no interior de residência, para fins de difusão ilícita: i) 1 (uma) porção de substância VEGETAL PARDO-ESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionada sacola/segmento plástico, fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 492,03g (quatrocentos e noventa e dois gramas e três centigramas), apreendida no quarto vinculado a EVELYN; ii) 7 (sete) porções de substância VEGETAL PARDOESVERDEADO, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 6,20g (seis gramas e vinte centigramas)1, apreendidas no quarto vinculado a EVELYN; iii) 1 (uma) porção de substância VEGETAL PARDO-ESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 16,31g (dezesseis gramas e trinta e um centigramas), apreendida no quarto vinculado a EVELYN; iv) 1 (uma) porção de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 0,16g (dezesseis centigramas), apreendida no quarto vinculado a EVELYN; v) 1 (uma) porção de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 2,33g (dois gramas e trinta e três centigramas), apreendida na posse de MICHELLE; vi) 4 (quatro) porções de PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,86g (dois gramas e oitenta e seis centigramas), apreendidas na posse do adolescente R.S.M.; vii) 2 (duas) porções de substância VEGETAL PARDOESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,52g (um grama e cinquenta e dois centigramas), apreendidas na posse do adolescente R.S.M.; viii) 1 (uma) porção de substância VEGETAL PARDO-ESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 4,80g (quatro gramas e oitenta centigramas), apreendidas na posse do adolescente R.S.M.; ix) 205 (duzentas e cinco) porções de PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 157,90g (cento e cinquenta e sete gramas e noventa centigramas) apreendidas no quarto vinculado a SAMUEL; x) 1 (uma) porção de substância VEGETAL PARDOESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 40,26g (quarenta gramas e vinte e seis centigramas), apreendida no quarto vinculado a SAMUEL; xi) 42 (quarenta e duas) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 86,80g (oitenta e seis gramas e oitenta centigramas), apreendidas no quarto vinculado a SAMUEL; xii) 2 (duas) porções de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,00g (duas gramas), apreendidas na posse do adolescente C.E.R.M.; xiii) 2 (duas) porções de PÓ BRANCO, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,70g (um grama e setenta centigramas), apreendidas na posse do adolescente C.E.R.M.; xiv) 1 (uma) porção de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,74g (setenta e quatro centigramas), apreendidas na posse do adolescente C.E.R.M.; xv) 1 (uma) porção de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,23g (vinte e três centigramas), apreendidas no quarto vinculado ao adolescente A.G.B.C.; e xvi) 35 (trinta e cinco) porções de substância VEGETAL PARDOESVERDEADO, entorpecente conhecido por MACONHA, acondicionadas sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 62,66g (sessenta e dois gramas e sessenta e seis centigramas), apreendidas no quarto vinculado ao adolescente A.G.B.C.; todas descritas conforme citado laudo. Consta dos autos que policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas da 31a Delegacia de Polícia realizaram investigações acerca de um grupo de traficantes com atuação na região do Arapoanga, mais precisamente na localidade conhecida como “Favelinha”. Apurou-se que Wilian Rocha da Costa, conhecido como “Wilian Gordo”, atua como chefe do tráfico no local e que uma família, que reside no conjunto A, casa 3, Vila Feliz, em Arapoanga, realizava venda de drogas a mando de Wilian, o qual foi visto pela equipe policial nas proximidades da referida residência nos dias 07 e 08 de agosto de 2024. Através da investigação confirmou-se que o endereço era frequentado por muitos usuários de drogas, configurando um verdadeiro ponto de venda e uso de drogas, o que levou ao registro de várias ocorrências policiais. Pessoas diversas eram responsáveis pela venda dos entorpecentes, incluindo mulheres e adolescentes, os quais atendiam os usuários. Durante as investigações, chegou ao conhecimento da Polícia Civil que entre os dias 9 e 11 de agosto de 2024, a "boca de fumo" teria sido reabastecida por WILIAN, o que atraiu muitos usuários, razão pela qual no dia 12/08/2024, dia dos fatos, os policiais procederam a diligências no local. Na oportunidade, observou-se um grande movimento de usuários de drogas, com várias pessoas entrando e saindo do lote que abrigava diversos quartos. EVELYN ÍRIS LIMA CONCEIÇÃO e sua mãe MICHELLE CONCEIÇÃO foram vistas frequentando o lote. SAMUEL RODRIGUES COSTA também foi visto na área, entrando no terceiro aposento do lote acompanhado do adolescente C.E.R.M.. Em dado momento, um usuário de drogas chegou ao local e foi atendido por SAMUEL, que recebeu dinheiro e entregou algo ao usuário. O usuário, identificado como JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SALES, foi abordado e encontrado com uma pedra de crack. Ele afirmou ter comprado a droga de um homem sem camisa e de bermuda escura, pagando R$10,00 (dez reais). JOSE CARLOS foi conduzido à delegacia, e a equipe policial retornou ao local para continuar as diligências. No retorno ao endereço investigado, SAMUEL estava do lado de fora na companhia dos adolescentes R.S.M., C.E.R.M. e A.G.B.C. Logo depois, outro usuário de drogas chegou e foi atendido por SAMUEL, que entrou no lote e voltou com algo para o usuário. Nesse momento, outras equipes policiais chegaram ao local para abordar os envolvidos, mas o usuário conseguiu fugir. Em revista pessoal, foram encontrados R$10,00 no bolso da bermuda de SAMUEL, mesmo valor pago por JOSE CARLOS pela porção de crack. Com o adolescente R.S.M., foram encontradas porções de cocaína e de maconha. O adolescente A.G.B.C. foi encontrado em um quarto com trinta e cinco porções de maconha, uma porção grande de crack, quatro porções de crack já fracionadas, uma balança de precisão e R$174,00 (cento e setenta e quatro reais) em espécie. O adolescente C.E.R.M. estava na porta do quarto onde SAMUEL havia entrado e, com ele, foram encontradas duas porções de crack, duas de cocaína e R$119,00 (cento e dezenove reais). No quarto onde SAMUEL foi visto, foram encontradas duzentos e cinco porções de cocaína, duas porções médias de maconha, quarenta e duas porções de crack, uma balança de precisão e R$1.034,00 (um mil e trinta e quatro reais) em espécie. No momento da abordagem MICHELE tentou descartar um frasco de remédio que, recuperado, continha diversas pedras de crack. No quarto de MICHELE foi encontrado R$ 1.822,00 (um mil e oitocentos e vinte e dois reais), dinheiro cuja origem ela não soube explicar. Na janela do quarto de EVELYN havia um pote de plástico com porções de crack e uma porção de maconha, todas fracionadas para venda. No guarda-roupa de EVELYN, foi encontrada uma grande porção de maconha (cerca de 500g), oito porções de maconha para venda e R$1.105,00 (um mil e cento e cinco reais) em espécie. Na delegacia, o usuário JOSE CARLOS reconheceu prontamente SAMUEL como a pessoa que lhe vendeu a droga, além de identificar MICHELE e EVELYN como as mulheres que já lhe haviam vendido drogas anteriormente.” A denúncia oferecida, somada a grande quantidade e variedade de drogas, bem como à prisão em flagrante e depoimentos de policiais e de usuário apontando a paciente como uma das pessoas que lhe vendeu droga, é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão quanto à autoria delitiva para o fim de decretar a prisão cautelar. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 63776599 – p. 133): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva a autuada Michelle e a autuada Evelyn. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois as custodiadas foram presas em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (um tijolo de 492,03 gramas de maconha, sete porções de maconha com a massa de 6,20 gramas, uma porção de maconha com a massa de 16,31 gramas, uma porção de crack com a massa de 0,16 gramas, uma porção de crack com a massa de 2,33 gramas, quatro porções de cocaína com a massa de 2,86 gramas, duas porções de maconha com a massa de 1,52 gramas, uma porção de maconha com a massa de 4,80 gramas, 205 porções de cocaína com a massa de 157,90 gramas, uma porção de maconha com a massa de 40,26 gramas, 42 pedras de crack com a massa de 86,80 gramas, uma porção de crack com a massa de 23,96 gramas, duas porções de crack com a massa de 2,00 gramas, duas porções de cocaína com a massa 1,70 gramas, uma porção de crack com a massa de 0,74 gramas, uma pedra de crack com a massa de 0,23 gramas, 35 porções de maconha com a massa de 62,66 gramas). Também foram apreendidas balanças de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie. O usuário de drogas afirmou que comprou drogas do autuado SAMUEL por R$ 10,00, mesma quantia que com ele foi encontrada, e tendo reconhecido SAMUEL na delegacia como sendo a pessoa que lhe vendeu drogas. O usuário ainda disse que em dias anteriores já comprou drogas de EVELYN e de MICHELE. No quarto de onde SAMUEL saiu também foi encontrada a quantia de R$ 1.034,00 e uma balança de precisão, além de grande quantidade de drogas. MICHELE, ao ser abordada, tentou dispensar um frasco contendo grande quantidade de crack, além de ter sido encontrada a quantia R$ 1.822,00 em seu quarto. No guarda-roupa de EVELYN foi encontrado a quantia de R$ 1.105,00, além de ter sido apreendido um tijolo de maconha dentro do mesmo imóvel, e no quarto de EVELYN e em sua janela mais porções de crack e de maconha também foram encontradas. Trata-se de investigação policial que visava coibir o intenso tráfico de drogas realizado no endereço das autuadas, inclusive com envolvimento de diversos adolescentes. Consta que as autuadas já estariam traficando de forma associada há tempos, existindo denúncias anômias e elementos de investigação policial pretéritos que subsidiam tal entendimento. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento das autuadas na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE:ramas 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Verifico que nesta data foi apresentada certidão de nascimento de filho menor da autuada EVELYN que está sob sua guarda, sendo que a hipótese se enquadra no decidido pelo STF no HC 143.641/SP, pelo que entendo que a prisão preventiva deve ser convertida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, aliada à medida cautelar de monitoração eletrônica, que surge como providência necessária e adequada para resguardo da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos da autuada, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva. Ademais, a autuada informou que poderá, em caso de liberdade ou de prisão domiciliar cumprir a medida em outro endereço.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que a paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas com outras pessoas, o que foi apurado na investigação policial, como bem pontuou a Autoridade Coatora ao consignar que “Consta que as autuadas já estariam traficando de forma associada há tempos, existindo denúncias anômias e elementos de investigação policial pretéritos que subsidiam tal entendimento.” Tais conclusões são reforçadas pela prisão em flagrante, depoimento dos policiais que conduziam a operação e a localização/apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (Maconha e cocaína), bem como por depoimento de usuário que afirmou ter comprado a droga da paciente. Ademais, não passa despercebida que foi localizada drogas de alto efeito deletério, como o crack, bem como diversos outros elementos correlacionados, como balança de precisão e droga devidamente separada para a venda. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a organização estipulada para a traficância, sendo a paciente um dos responsáveis por vender a droga, conforme depoimento firmado por usuário. Tais elementos são observados, inclusive, dos petrechos apreendidos no local, como balança de precisão, dinheiro em espécie e quantidade/variedade de droga apreendida. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que a paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outros acusados e participação na venda de entorpecentes, denotando risco para a ordem pública. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois a paciente mostra-se envolvida substancialmente nos fatos imputados, havendo temor real de que se solta volte a delinquir. Calha destacar que as condições pessoais não são, por si só, suficiente para autorizar a liberdade provisória, especialmente, quando estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024 15:33:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator